Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Condomínio Lake Side Hotel Residence (ID Num. 26079593) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 26079582).
O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção.
O recurso interposto pelo requerido veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas e do preparo, haja vista que os comprovantes de pagamento no ID Num. 26079594 – Pág. 1 e ID Num. 26079595 – Pág. 1, apesar de serem do mesmo valor, não se referem às guias no 26079594 – Pág. 2 e ID Num. 26079595 – Pág. 2. Isso porque nas guias constam 089176 e 090174, enquanto nos comprovantes, 257179 e 258177. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento das custas e do preparo.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 26079593.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Publique-se. Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado.
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.